Tribunal: TCU
Processo: 029.505/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1037/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento de determinação expedida mediante o Acórdão 2030/2020-TCU-Plenário , com vistas que a Fundação Nacional do Índio adotasse, no prazo de 180 dias, as medidas necessárias e definitivas com vistas ao desfazimento das aeronaves PP-FFP, PP-FHE, PT-FBA, PT-FBB, PTFBU, PT-FAS e PT-FBV em observância ao disposto no Decreto 9373/2018. Considerando que o referido prazo fixado por este Tribunal foi prorrogado mediante o Acórdão 388/2021-TCU-Plenário , a pedido da referida Fundação, Considerando que expirado o prazo estabelecido a Funai apresentou a este Tribunal documentos comprobatórios do cumprimento da determinação, Considerando que instrução dos autos realizada pela SecexAgroAmbiental à peça 36 destes autos e respectivos pronunciamentos do corpo dirigente da secretaria propõem considerar integralmente cumprida a determinação e encerrar este monitoramento, com seu apensamento definitivo ao TC- Processo 038.026/2019-8 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar integralmente cumprido o item 9.1.1 do Acórdão 2030/2020-TCU-Plenário ; b) apensar o presente processo ao TC- Processo 038.026/2019-8 , que originou o presente monitoramento. 1. Processo TC- Processo 029.505/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há.